Tribunal: TJDFT
Processo: 0741147-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741147-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: EZEQUIEL AUGUSTO MARCAL DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0716828-38.2022.8.07.0018, que concedeu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento solicitado por Ezequiel Augusto Marçal dos Santos, nos seguintes termos: “O autor postula tutela de urgência para determinar à ré, com quem mantém contrato de plano de saúde, a fornecer o medicamento Cabinóides + THC (Mevatyl), enquanto durar a necessidade do paciente, em quantidade suficiente para 06 (seis) meses e renovada antes do término do quarto mês do fornecimento de cada partida do medicamento, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária. Afirma ser portador de esclerose múltipla e o médico assistente recomendou o uso do referido medicamento a longo prazo e com a maior brevidade possível, eis que o agravamento do quadro do autor compromete a fala, a força dos membros e sua coordenação motora de forma aguda, ao passo que a medicação tem o escopo de redução desse quadro. Quanto ao pedido de tutela de urgência, o CPC dispõe em seu artigo 300 que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Com efeito, no tocante ao fornecimento do medicamento Canabidiol pelo plano de saúde, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por meio da RESOLUÇÃO - RDC No 335, DE 24 DE JANEIRO DE 2020, definiu os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde. Nos termos do artigo 3o, §2o da citada Resolução, a importação do produto poderá ser intermediada por operadora de plano de saúde para o atendimento exclusivo e direcionado ao paciente previamente cadastrado na Anvisa. Em consulta ao e-NatJus, do CNJ, observa-se a existência de Nota Técnica (no 80849) a respeito do medicamento e sua indicação para tratamento de Esclerose Múltipla, com informação de que há registro na ANVISA e que o canabidiol mostra resultados positivos para alguns pacientes e se coloca favorável à solicitação. Resta demonstrada, assim, a probabilidade do direito da parte autora e o perigo da demora, devendo ser deferida a tutela de urgência para obrigar o plano de saúde réu a fornecer o medicamento ao autor, sobretudo diante do relatório médico, onde o médico assistente informa que “uso desta medicação deve ser mantido como contínuo em detrimento do agravo da saúde do paciente com piora da fadiga e locomoção, além de comprometimento da qualidade de vida do mesmo. Não há medicação substituta no Brasil” (id 141371523). Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar à ré que forneça o medicamento Cabinóides + THC (Mevatyl), enquanto durar a necessidade do paciente, em quantidade suficiente para 06 (seis) meses e renovada antes do término do quarto mês do fornecimento de cada partida do medicamento, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Defiro, ainda, a gratuidade de justiça. Cadastre-se. Cite-se e intime-se a ré, com as advertências legais. Confiro à presente decisão força de mandado de citação e intimação.” Nas razões recursais, discorre a Agravante que a solicitação da Agravada foi negada na via administrativa, por estar em desacordo com as Diretrizes de Utilização da ANS e suas disposições. Acrescenta que “o medicamento prescrito à requerente não tem cobertura expressa pelo rol previsto pela ANS, o qual, a única cobertura obrigatória de medicamento para uso domiciliar se restringe a pacientes que estão em tratamento contra o câncer, o que não é o caso dos autos”. Alega que, “por se tratar de medicamento de uso em âmbito doméstico, reforçando o quanto previsto na norma regulamentadora da matéria, a jurisprudência já firmou seu entendimento em relação ao não fornecimento do medicamento”. Enfatiza que o STJ considera “lícita a negativa de fornecimento de fármacos, como o perseguido nesses autos, para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim”. Discorre sobre o recente entendimento do c. STJ acerca da taxatividade do rol de procedimentos da ANS, e enfatiza não se tratar de negativa arbitrária de cobertura, já que apenas cumpriu as determinações editadas pela agência reguladora. Ao final, requer a suspensão da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 41903073). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, verifica-se que o Agravado é portador de Esclerose Múltipla, com lesões inflamatórias-desmielinizantes no encéfalo e medula espinhal, e lhe foi prescrito tratamento com o fármaco Cabinóides + THC (Mevatyl), para dor e espasticidade (Relatório Médico Id. 141371523). Consta do referido Relatório que a medicação deve ter uso contínuo, em detrimento do agravo da saúde do paciente com piora da fadiga e locomoção, além de comprometimento da sua qualidade de vida. O Agravado está acompanhado pelo Neurologista Carlos Bernardo Tauil, CRM DF 12771, especialista e referência em esclerose múltipla, sendo assim, está apto a indicar o melhor o tratamento da doença. De fato, o relatório médico apresentado indica que o medicamento solicitado é o único eficiente para o tratamento de que necessita o Agravado, não havendo medicação substituta no Brasil. Assim, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes, na espécie, os requisitos necessários à suspensão da r. decisão agravada. Isso porque, ao contrário do alegado pela Agravante, como já dito, no relatório médico carreado aos autos de origem há informação clara de que o Agravado necessita usar de forma contínua Cabinóides + THC (Mevatyl) para evitar piora no seu quadro de saúde e garantir qualidade de vida. Não obstante a detalhada justificativa médica, o plano de saúde agravante negou a cobertura do medicamento prescrito, sob o singelo argumento de que não consta no rol da ANS. Todavia, como afirma o eminente juiz na r. decisão agravada, “Em consulta ao e-NatJus, do CNJ, observa-se a existência de Nota Técnica (no 80849) a respeito do medicamento e sua indicação para tratamento de Esclerose Múltipla, com informação de que há registro na ANVISA e que o canabidiol mostra resultados positivos para alguns pacientes e se coloca favorável à solicitação.” Este egrégio Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, considerou abusiva a negativa de fornecimento de medicamento sob o argumento de que a medicação prescrita não consta do rol de medicamentos previsto pela ANS, pois o tratamento a ser dispensado ao paciente não depende de juízo a ser exercido pelo plano de saúde, mas, sim, pelo médico que o acompanha. Por fim, registro que a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, sem demonstrar que o custeio do medicamento em questão comprometerá sobremaneira suas atividades. Pelo contrário, há risco de grave lesão ao Agravado caso seja suspenso o custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente, dada a gravidade da doença que o acomete e possível piora caso não use de forma contínua o citado medicamento. Assim, por não haver plausibilidade no direito alegado e não estar evidenciado risco de demora na tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação à Agravante, inviável a suspensão da r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora